Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-22.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003591-22.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEONIDO DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 470.459.142-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LEONIDO DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 470.459.142-53 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PAGAMENTO INDEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No
1003591-22.2018.8.11.0007

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora que,
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
deu provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, para retirar a condenação da municipalidade no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a Defensoria Pública alega que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional n. 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública.

Sustenta que,
a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição. Assim, o valor que é pago pelo Ente reverte-se, novamente, em favor da sociedade, uma vez que é destinado à melhoria de um serviço público que lhe é prestado.

Neste contexto, requer
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao apelo da Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios e desprover o recurso da municipalidade, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau proferida nesse sentido (de condenação de honorários).

O Município de Alta Floresta apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
do mesmo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020